Tribunal: TJDFT
Processo: 0724887-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0724887-21.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIO GERMANO TEODORO, ONEIDA GERMANA TEODORO RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por CLAUDIO GERMANO TEODORO e ONEIDA GERMANA TEODORO, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de fixação de indenização por danos morais em razão de atraso em voo. A parte recorrente apresentou a petição de ID 44182586 requerendo a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Retornem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 7 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora